Tribunal: TJMT
Processo: 1006497-55.2024.8.11.0045
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006497-55.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIVIANE BORGES DE ANDRADE SOUSA - CPF: 062.794.973-80 (RECORRENTE), GIULIANO DE ABREU BIELLA - CPF: 002.851.771-76 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1006497-55.2024.8.11.0045
.

Origem: Juizado Especial de Lucas do Rio Verde.

Recorrente: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.

Recorri
da
: VIVIANE BORGES DE ANDRADE SOUSA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DE VACINAS CONTRAINDICADAS À GESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO INFORMADO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por responsabilidade civil, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da aplicação de vacinas contraindicadas à gestação em atendimento realizado em unidade pública de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação de vacinas contraindicadas à gestação, sem consentimento informado, configura falha na prestação do serviço público de saúde apta a gerar responsabilidade civil objetiva do Município; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais observa os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se como incontroverso que a autora, gestante, recebeu vacinas contraindicadas durante o pré-natal, fato admitido pelo próprio Município e registrado em ficha oficial de notificação de evento adverso pós-vacinação.

4.

Caracteriza-se falha na prestação do serviço público de saúde quando agentes municipais realizam procedimento de vacinação sem observar protocolos de segurança, contraindicações médicas e sem colher consentimento informado da paciente.

5.

Aplica-se a responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo desnecessária a comprovação de culpa do agente público.

6.

Configura-se o dano moral in re ipsa diante da exposição da gestante e do nascituro a risco potencial à saúde, gerando medo, angústia e sofrimento psicológico que ultrapassam o mero dissabor, ainda que não constatadas sequelas físicas.

7.

Mostra-se adequado e justo o quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, por atender às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ocasionar enriquecimento indevido da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A aplicação de vacinas contraindicadas à gestação, sem consentimento informado, configura falha na prestação do serviço público de saúde e enseja a responsabilidade civil objetiva do Município.

2.

O dano moral decorrente de vacinação indevida em gestante é presumido, diante da angústia e do risco potencial à saúde da mãe e do nascituro.

3.

É proporcional e razoável a indenização por dano moral fixada em valor moderado quando suficiente para compensar o abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei nº 9.099/1995, arts. 38, 46 e 55; Lei nº 12.153/2009, art. 27; CPC, art. 355, I; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei nº 11.960/2009; Súmulas nº 54 e nº 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0002505-02.2009.8.05.0141, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 19.09.2017.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o
requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por DANOS MORAIS. A correção monetária, a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), deve ser apurada, com base no IPCA-E, e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), deverão ser calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009).

O recorrente pretende a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou reduzir o quantum indenizatório arbitrado.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

(...)
Vistos, etc.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/1995, aplicado subsidiariamente aos feitos do Juizado da Fazenda Pública (artigo 27 da Lei 12.153/2009).

Fundamento. Decido.

O caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil, não havendo a necessidade de dilação probatória, pois a questão de mérito é unicamente de direito e os documentos juntados nos autos são suficientes para o deslinde da causa.

Registra-se, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção.

Trata-se de
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR RESPONSABILIDADE CIVIL
proposta por
VIVIANE BORGES DE ANDRADE SOUSA
em desfavor do
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.

Em síntese,
aduz a autora que, em 06.06.2024, compareceu ao Posto de Saúde da Família (PSF) deste município, para acompanhamento de rotina do pré-natal, quando foi submetida a procedimento de vacinação. Afirma que lhe foram aplicadas diversas vacinas, entre elas a tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) e a vacina contra febre amarela
.

Ato contínuo,
relata que não recebeu qualquer informação prévia acerca dos riscos, tampouco foi colhido termo de consentimento esclarecido. Narra que, após a aplicação, passou a apresentar sintomas de mal-estar, e foi posteriormente comunicada pela própria unidade de saúde de que havia sido vacinada de forma equivocada.

Informa que, diante da situação, foi lavrada uma Ficha de Notificação/Investigação de Evento Adverso Pós-Vacinação, a qual registrou oficialmente o incidente.

Sustenta que, o equívoco lhe causou profundo abalo psicológico, em razão do risco à sua saúde e à do nascituro, gerando dias de angústia, medo de malformações congênitas e necessidade de acompanhamento médico intensificado.

Alega ainda que, embora a gestação tenha prosseguido, a conduta do Município configurou falha grave na prestação do serviço público de saúde, violando sua dignidade e integridade psíquica. Razão pela qual, pugna pela condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 42.360,00.

Regularmente citado, o ente municipal apresentou contestação, reconhecendo a aplicação das vacinas, e o acompanhamento posterior da gestante, mas sustentando que não houve erro grosseiro nem dano concreto ao binômio mãe-filho. Alega que, a criança nasceu saudável em 07.10.2024. Requer a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

Em suma é o essencial.

Ausente quaisquer nulidades, passo a análise do mérito.

Pois bem.
Da análise das circunstâncias trazidas aos autos, verifica-se que merece prosperar a pretensão da parte autora.

No caso concreto, restou incontroverso que a autora, gestante, recebeu vacinas contraindicadas à gestação (tríplice viral e febre amarela). O próprio Município confirma a aplicação, e o subsequente acompanhamento da paciente, além da notificação oficial do evento adverso.

Desse modo, em que pese tenha a parte ré procedido acompanhamento médico após a aplicação das vacinas, denota-se que a sua conduta foi temerária, uma vez que a imunização se mostrou deficiente, configurando, lesão aos direitos de personalidade da parte autora, que ultrapassa o mero dissabor.

Ademais, não houve comprovação nos autos de qualquer justificativa epidemiológica para a aplicação de tais vacinas, tampouco demonstração de prévia ciência e consentimento informado da gestante.

Segundo preceitua o art. 37, § 6º, da CF/88 "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

Sobre o tema, a lição de Hely Lopes Meirelles:

(...)

Portanto, a interpretação doutrina prevalecente e as disposições constitucionais, são no sentido de que o Município responde independentemente de prova de culpa pelos danos decorrentes de ação ou omissão de seus agentes que, nessa qualidade, causarem a usuários do serviço público ou a terceiros.

Com efeito, constata-se que um ato de vacinação sem o devido respeito aos procedimentos de cautela remete-se a um ato ilícito omissivo estatal, uma vez que jamais poderia um agente público responsável pela aplicação da vacina, realizar o procedimento, sem se certificar a cerca das condições do medicamento ministrado.

Assim, diante da patente omissão do dever de cuidado da Administração, pelas mãos de seus agentes de saúde, restou demonstrado o elemento subjetivo necessário à obtenção do pleito de indenização por danos morais.

Evidenciada a responsabilidade (ato/fato) e o nexo de causalidade, tem-se por verificado como resultado, o respectivo dano.

Outrossim, evidente a negligência da parte requerida, ainda que não se tenham comprovado sequelas físicas permanentes, a situação vivida pela autora é apta a gerar dano moral
in re ipsa
: a aplicação indevida de vacinas contraindicadas, em período gestacional, gera legítima angústia, sofrimento e insegurança quanto à integridade física da gestante, e do nascituro.

Corroborando com o entendimento, segue os julgados proferidos em casos análogos:

(...)

Em se tratando de indenização por dano moral, tem-se, como regra geral, a outorga ao juiz de poderes amplos para o arbitramento do valor, contando ele, no respectivo exercício, com certas fórmulas que lhe servem de apoio para a ministração da justiça. Nesse diapasão, são critérios de remuneração do dano: a gravidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração das consequências, a condição econômica do ofensor de suportar com a indenização, além do caráter didático e pedagógico.

Além disso, há que ser fixada uma indenização, buscando dissuadir o requerido de praticar as condutas narradas na inicial, aplicando com o fim de evitar a reiteração dessa espécie de conduta.

À vista disso, considerando a conduta do demandado que agiu com seriedade e efetividade a fim de sanar os problemas decorrentes de seus atos e, ainda, buscando a justa indenização, entendo razoável para o caso em exame a fixação da verba indenizatória em

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra adequado e justo para reparar os transtornos experimentados pela parte autora, sem ensejar indevido enriquecimento, desestimulando a prática de novo ato ilícito pela parte ré.
(...)”

Pois bem. O recorrente confirma que seu servidor aplicou vacina não recomendada para pessoa gestante, o que configura falha na prestação do seu serviço e enseja sua responsabilização, pois o recorrente tem a responsabilidade de contratar pessoas capacitadas para atender o público que procura o atendimento de saúde.

Sendo assim, entendo que ocorreu o dano moral, ainda mais quando se observa que a recorrida estava grávida, passou mal estar e tomou conhecimento de que recebeu vacina contraindicada para pessoa gestante, o que poderia causar algum risco ao feto.

Claro que o medo, a dor, a angústia gerada por tal ato são indiscutíveis e de grande apreensão, colocando o filho da recorrida em risco de saúde, gerando a ocorrência de dano moral, não há que se falar em ausência de prova da ocorrência do dano moral, sendo que, pelas regras de experiência comum o desgaste causado, ainda mais em se tratando da inoculação de substância que pode afetar a saúde do feto, o dano psicológico experimentado pela parte autora, são inestimáveis, com isso esta relatora entende pela ocorrência sim da violação à moral da autora, passível de ser indenizado.

E, mesmo que não ocorra nada ou que não tenha ocorrido nada, o simples fato de causar esse temor, essa angústia diária, por si só já causa verdadeiro estrago psicológico, passível de ser acatado como violação moral da parte autora, passível da devida indenização.

Nesse sentido, colaciono o seguinte entendimento:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO DE VACINA VENCIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO - INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS REGULAMENTARES - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE CARECEM DE MAJORAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. A Constituição Federal estabelece que a saúde é dever do Estado latu sensu, sendo sua responsabilidade zelar pelos procedimentos, instrumentos e medicamentos sob sua guarda, respondendo objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, ex vi do que dispõe o § 6º, do art. 37. Com efeito, a profissional de saúde responsável pela aplicação da vacina, frise-se, agente público atuando em nome da municipalidade, deveria se certificar das condições da vacina ministrada, o que não ocorreu, pelo que inafastável o seu dever de indenizar. Considerando que a indenização por dano moral tem por natureza atribuir ao lesado a compensação pelo sofrimento causado pelo ato danoso, além de não deixar impune o causador do dano, bem como a atuação rápida do Município para resguardar a saúde das autoras, tem-se como justo o quantum indenizatório fixado. Os honorários advocatícios devem ser fixados considerando a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o grau de zelo profissional, pelo que justa a majoração. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0002505-02.2009.8.05.0141, Relator (a): Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 19/09/2017 )(TJ-BA - APL: 00025050220098050141, Relator: Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2017)

Assim, relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente, ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026